Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700624-73.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO CESAR DOS SANTOS, GUSTAVO VITORIO SILVA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa dos réus para que, querendo, apresente, no prazo legal, contrarrazões ao recurso dos assistentes de acusação (ID 57428397). Após, retornem os autos conclusos, para exame do mérito recursal. Brasília, D.F., 9 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator